Tribunal: TJSP
Processo: 2251965-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra a decisão que deferiu a assistência judiciária gratuita consignando a irretroatividade dos efeitos – Agravante postula que os benefícios deferidos retroajam - Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Ausência dos requisitos para mitigação do rol – Precedentes deste E. Tribunal –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra a decisão que deferiu a assistência judiciária gratuita consignando a irretroatividade dos efeitos – Agravante postula que os benefícios deferidos retroajam - Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Ausência dos requisitos para mitigação do rol – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso não conhecido.